Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707110-62.2018.8.07.0016 RECORRENTES: CLAUDIO ARAUJO MARTINS, EMIDIO ALVES DE LIRA, EVALDO CRUZ DE OLIVEIRA, GINA CELIA ALVES DE RIBEIRO, ISAIAS ALVES MARTINS, IVANETE ANDRADE DOS SANTOS, JOSIVANDRO DOS SANTOS SILVA, MARLON MACEDO MATOS, RICARDO ARGOLO DE SOUZA, ZILDILENE NOGUEIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM. CERTAME. NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. A teor do art. 60 do Estatuto dos Policiais - Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, consagrado na Lei 7.289/84, observa-se que o acesso na hierarquia castrense não é apenas seletivo e gradual, mas também sucessivo. 2. Consoante o artigo mencionado, o oficial 2o Tenente não pode assumir o posto de Capitão sem antes galgar o posto de 1o Tenente. Da mesma forma, o 1o Tenente não pode assumir as prerrogativas de Major sem antes alcançar o posto de Capitão. 3. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera administrativa para impor matrícula de candidato no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM, pois a Administração, para ampliar a inscrição de candidatos além do número de vagas, segue critérios de conveniência e oportunidade. 4. Nos autos dos EDcl na Suspensão de Liminar e de Sentença no 2.417/DF, o Ministro João Otávio de Noronha estendeu a suspensão da execução da liminar deferida no agravo de instrumento no 0709537-80.2018.8.07.0000 a todas as demais liminares com objeto idêntico. 5. Recurso desprovido. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 948 e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 97 da Constituição Federal, bem como enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, asseverando que a arguição de inconstitucionalidade não se encontra preclusa; c) artigos 5o, 6o, 8o, 24, 25 e 38, inciso II, todos da Lei 12.086/2002, 5o, inciso II, e 37, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, e enunciado 685 da Súmula do STF, afirmando preterição na convocação ao Curso de Habilitação - CHOAEM/PMDF. Defendem a impossibilidade de se criar uma modalidade de concurso público interno para alçar promoções, quando o critério legal é a antiguidade, pois ao revés, estar-se-ia efetivando promoções per saltum. Acrescentam que as modalidades de promoção, dentro da PMDF, são antiguidade, merecimento, bravura e post mortem e que, excetuadas essas hipóteses legais, não haveria lugar para promover concurso público interno para aferir capacidade intelectual, com critério de classificação e eliminação. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral, repisaram os argumentos expendidos no apelo especial, apontando ofensa aos artigos 5o, 6o, 8o, 24, 25 e 38, inciso II, todos da Lei 12.086/2009, 5o, inciso II, e 37, caput e inciso II, ambos da CF, além do enunciado 685 da Súmula do STF. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Tampouco cabe prosseguir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso II, 37, caput e inciso II, e 97, todos da Constituição Federal, bem como ao enunciado 685 da Súmula do STF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020), e, ainda, “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). No que tange à apontada ofensa aos artigos 948 e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, descabe dar curso ao inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a preclusão do incidente restou patente” (id. 12753472 - Pág. 3) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não comporta seguimento no que concerne ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, 6o, 8o, 24, 25 e 38, inciso II, todos da Lei 12.086/2002, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O STJ já decidiu que: “Não é possível examinar a eventual afronta a dispositivos do Decreto distrital 7.456/83 - lei local - e da Lei federal 12.086/2009, porquanto, nada obstante a competência da UNIÃO para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do art. 21, XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF” (AgRg no AREsp 775.155/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 17/3/2016). Confira-se, no mesmo sentido, o seguinte julgado, verbis: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR [...] LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (5.301/196 - Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016. [...] (AgInt no REsp 1781663/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 8/10/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 6o, 8o, 24, 25 e 38, inciso II, todos da Lei 12.086/2009, bem como ao enunciado 685 da Súmula do STF, embora os recorrentes tenham mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes” (RE 516801 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/10/2017). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1091396 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/4/2018. Acrescente-se que a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). No que se refere à mencionada afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput e inciso II, ambos da CF, também não merece ser admitido o apelo extremo, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Demais disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016